Tribunal: STF
Processo: AI 808260
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.  


1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF).  




2. In casu, o cálculo do adicional de sexta-parte foi solucionado à luz do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. 




3. Precedentes: AI 821.149-AgR. Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.02.2011, AI 510.364-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23.08.2005, AI n. 806.027-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, publicado no DJe de 9.05.2011, AI n. 820.973-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, publicado no DJe de 1º.03.2011, AI n. 799.514-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 11.11.2010 e AI n. 527.721-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.06.2010. 




4. Agravo regimental desprovido.